Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEMORA NO TRATAMENTO À SAÚDE. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DOS MEIOS ADEQUADOS E EM PRAZO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O dever de garantir a todos o direito à saúde, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 196, da CR, e da Lei no 8.080/90, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade do ente estatal por eventual descumprimento de tal dever deve ser aferida na órbita subjetiva.
2. Demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, quanto ao serviço público de saúde prestado, restam configuradas a responsabilidade civil do Estado e o cabimento da compensação por dano moral.
3. A compensação por danos morais deve ser fixada considerando o dano, bem como as condições da vítima e dos responsáveis, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Assim constatado que o valor arbitrado na origem é razoável e proporcional diante dos parâmetros citados, impõe-se a sua manutenção.
4. Apelo não provido.